Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-48.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA NÃO OBSERVADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO REJEITADA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADO. REALIZAÇÃO VÁRIOS SAQUES COMPLEMENTARES DO LIMITE DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL SUFICIENTE PARA NOVA CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Na origem, o autor propôs “ação declaratória de nulidade de contrato e quitação de débito” contra o BANCO BMG S/A, na qual pugnou pela declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e da quitação do débito; condenação do réu na obrigação de excluir o seu nome de qualquer cadastro de proteção ao crédito; bem como, na obrigação de restituir os valores pagos a mais.
3. Alegou vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Relatou que contratou o que acreditava ser uma modalidade de empréstimo consignado. Aduziu que já efetuou o pagamento de R$ 19.252,56 e o valor do empréstimo foi R$ 10.786,00.
4. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com pagamento mínimo consignado (RMC) firmado entre as partes; o condenou na obrigação de cessar os descontos do valor mínimo da fatura no contracheque do autor; na restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em folha de pagamento do consumidor; bem como no pagamento de indenização por danos morais.
5. Nas razões do recurso, suscita preliminar de decadência do direito do autor, porquanto o contrato foi celebrado em 13/07/2016 e a presente ação ajuizada em 21/06/2021. Requer a reforma da sentença para extinguir o processo, com fundamento nos artigos 178, II, do Código Civil e 487, II, do CPC.
6. Argui incompetência do Juízo, haja vista que a pretensão do autor é a revisão do contrato. Alega a necessidade de perícia contábil, “tendo em vista não haver elementos suficientes para concluir que o valor total pago até a presente data quitaria o contrato com os encargos de empréstimo consignado praticado ao tempo do negócio celebrado entre as partes”. Requer a reforma da sentença para extinguir o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/95.
7. No mérito, sustenta (i) contratação válida e regular; (ii) inexistência de conduta ilícita ou vício de consentimento; (iii) observância do dever de informação; (iv) ausência de quitação do débito; (v) crédito concedido; (vi) respeito ao pacta sunt servanda, inclusive quanto aos juros contratuais; além (vii) da ausência de danos morais, materiais e má-fé.
8. Discorre acerca da validade e legalidade da modalidade de empréstimo “cartão de crédito consignado”. Ressalta que não há se falar em vício de consentimento em razão de erro substancial, pois o autor, além de usufruir do valor creditado em sua conta, é absolutamente capaz e possuía discernimento para compreender os termos do contrato, inclusive acerca do desconto no contracheque do valor mínimo indicado na fatura.
9. Requer, portanto, a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pugna pela “determinação de revisão e readequação do contrato celebrado entre as partes, afastando os encargos típicos do cartão de crédito, como tarifa de emissão de cartão e aplicando taxa de juros para empréstimo consignado”.
10. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, tanto o prazo de prescrição, como o decadencial, renova-se a cada mês, pouco importando a data em que celebrado o contrato. Considerando que, no presente caso, as parcelas ainda estão sendo descontadas no contracheque do autor, não há que se falar em prescrição ou decadência. Prejudicial de mérito rejeitada.
11. A presente demanda versa acerca da validade de contrato de cartão de crédito consignável e a restituição dos valores pagos em excesso. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
12. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de vício de consentimento do autor na contratação do cartão de crédito consignado, com desconto mensal na folha de pagamento no valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, em favor do banco réu.
13. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
14. O caso em exame se amolda à previsão do enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
15. Na espécie, o contrato celebrado entre as partes (ID 30648258) indica que o consumidor firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foram autorizados créditos em favor do autor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC.
16. A despeito de ser autorizado pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) e respaldado pela Lei 13.172/2015, o contrato de cartão de crédito consignado possui termos específicos e condições diferenciadas, com potencial de submeter o consumidor à desvantagem exagerada, independentemente de sua instrução.
17. Trata-se de modalidade de empréstimo que pode se tornar extremamente vantajosa para a instituição financeira, já que não há prazo determinado para amortização do capital, permite o pagamento mínimo da fatura do cartão e, com isso, gera lucro com os juros elevados da operação, sem limite de tempo.
18. À vista dessas peculiaridades, para conferir validade ao contrato de RMC é imprescindível a demonstração de que o consumidor compreendeu corretamente a modalidade do serviço efetivamente contratado, com os riscos (evolução da dívida) e consequências do pagamento do valor mínimo indicado na fatura (desconto indeterminado de parcelas), conforme previsto nos artigos 6o, III e 46, ambos do CDC.
19. Ocorre que, no caso, a análise dos documentos colacionados ao processo, permitem inferir que, ao contrário do alegado, o autor tinha conhecimento dos termos, condições e riscos do contrato de cartão de crédito consignado, inclusive quanto a incidência dos encargos devidos a partir do não pagamento integral da fatura do mês seguinte, tanto que realizou mais quatro saques complementares em 14/07/2016, 22/11/2018, 02/05/2019 e 17/05/2019 (ID 30648909 e 30648910, págs. 14 e 19).
20. Para além disso, verifica-se que o autor é servidor da Polícia Militar do Distrito Federal, alcançado pelo disposto no artigo 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 840/2011[1] (dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos locais), regulamentado pelo art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/07[2] (Regulamenta no âmbito do Distrito Federal o artigo 45 da Lei Federal n° 8.112/1990, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, e dá outras providências), que estabelece os limites das consignações facultativas autorizadas pelos servidores em até 30% (trinta por cento) da remuneração.
21. O artigo 45 da Lei n. 8.112/1990 (alterado pela Lei n. 13.172/2015), por sua vez, dispõe que o total das consignações facultativas não excederá 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) exclusivamente para operações realizadas por meio de cartão de crédito consignável[3].
22. O contracheque referente a junho de 2016 (ID 30648258, pág. 9) demonstra que na ocasião da contratação o autor tinha sete empréstimos consignados que comprometeram a margem consignável disponível para essa modalidade de empréstimo. O mesmo pode ser observado nos comprovantes de rendimentos referentes a julho de 2016 (30648228), novembro de 2018 (ID 30648229) e maio de 2019 (ID 30648230), ocasiões em que o autor, sem margem suficiente para contratar novos empréstimos consignados, solicitou três saques complementares no limite do cartão de crédito RMC.
23. Evidente, portanto, que o autor sabia, a partir de seu contracheque e demonstrativos de renda anual, que, ao tempo da contratação e dos saques complementares, não possuía margem suficiente para a contratação de novo empréstimo consignado. Não pode, portanto, alegar que era sua intenção a contratação de empréstimo consignado “tradicional”, se lhe restava margem disponível apenas para saque via cartão de crédito.
24. Destarte, a realização de quatro saques complementares na mesma modalidade (limite do cartão de crédito consignado); e a impossibilidade de contratar novo empréstimo consignado “tradicional”, demonstram que o autor tinha ciência e anuiu com o modelo do negócio celebrado e das facilidades que ele lhe proporcionava, inclusive quanto à possibilidade de saques complementares e quitação antecipada, total ou parcial, a qualquer momento.
25. Outrossim, o autor, a despeito de ver consignado em seus rendimentos o valor mínimo indicado nas faturas, apenas veio questionar o negócio jurídico cinco anos após da sua realização.
26. Logo, no caso específico ora em análise, ausente a comprovação do alegado vício de consentimento, não há se falar em declaração de nulidade do contrato por ofensa ao direito de informação.
27. Tais os fundamentos, a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, é medida que se impõe.
28. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito (decadência) rejeitada. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. Provido.
29. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
30. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
31. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] - “Art. 116 - Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio.
§ 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento.
§ 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor.”
[2] “Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. (...)
[3] “Art. 45. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.
§ 1o Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.
§ 2o O total de consignações facultativas de que trata o § 1o não excederá a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.”